Tribunal: TJES
Processo: 0012764-34.2012.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012764-34.2012.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMON INTELLIGENS ESTRATEGIA E TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Promon Intelligens Estratégia e Tecnologia Ltda. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ela e pelo Estado do Espírito Santo, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução fiscal. A controvérsia envolve cobrança de débito de ICMS relativo à diferença entre valores declarados na DIEF original e na retificadora, sendo imposta multa por ausência de escrituração tempestiva e inadequação no procedimento de escrituração extemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo do ICMS sem comunicação prévia ao fisco; (II) estabelecer se houve omissão quanto à análise de princípios constitucionais e da tese de enriquecimento ilícito do Estado; (III) determinar se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais ausentes da fundamentação expressa do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O venerando acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos principais da controvérsia, ao reconhecer que, embora os créditos de ICMS fossem legítimos, sua apropriação está condicionada à observância das formalidades legais previstas nos arts. 140 e 142 do RICMS/ES, que não foram cumpridas.

4. A decisão colegiada afasta, com fundamentação adequada, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e valida a autuação fiscal, com redução da multa conforme art. 106, II, "c", do CTN.

5. A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados não configura omissão, pois a matéria foi implicitamente enfrentada e analisada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 1.025 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, nem a manifestar mero inconformismo da parte vencida, conforme orientação pacífica do STJ.

7. Não há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos, tampouco a necessidade de prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão quando a matéria for devidamente analisada no acórdão.
2. O aproveitamento de crédito extemporâneo de ICMS exige a observância dos requisitos formais previstos na legislação tributária estadual, sendo legítima a autuação fiscal quando tais requisitos não são cumpridos.

3. Embargos de declaração não se prestam ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/ES, arts. 140 e 142; CTN, art. 106, II, "c"; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013, DJe 16.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0012764-34.2012.8.08.0055
.

EMBARGANTE: PROMON INTELLIGENS ESTRATÉGIA E TECNOLOGIA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Promon Intelligens Estrat
é
gia
e
Tecnologia Ltda.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 8990739)

que
negou
provimento ao
s
recurso
s
de apelação
interp
o
s
t
os, em peças distintas, por ela e pelo
Estado
d
o Esp
í
rito Santo

em face da respeitável
sentença
fls.
234-9,
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
Comarca de
Marechal Floriano
, que
julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos à execução fiscal
.

Nas razões
recursais
(
id 9405881
,
fls. 01-
7
)
o
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em omissão, uma vez que:
1)

não enfrentou
adequadamente a tese de possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo do ICMS, cuja legitimidade não foi contestada, mesmo diante da ausência de comunicação prévia ao fisco;
2)
ignorou
a aplicabilidade d
os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade tributária, bem como o princípio da não cumulatividade;
e

3)

não houve
análise da tese de enriquecimento ilícito do Estado e que seria necessário o enfrentamento explícito de dispositivos constitucionais e infralegais, com vistas ao prequestionamento da matéria
.

Requereu que “sejam s
anadas
as omissões
apontadas
”
e que sejam “prequestionados os dispositivos constitucionais e infralegais suscitados”

(
id 9405881
-
fl. 0
6
)

C
ontrarrazões
apresentadas pel
o
embargad
o
no id
13512748
,
nelas
pugn
ando
pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO – INOCORRÊNCIA - CREDITAMENTO TRIBUTÁRIO - ESCRITURAÇÃO -

EXTEMPORANEIDADE – AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR – MULTA APLICADA - LEGALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito. 2. A autuação tributária atendeu a todos os requisitos legais (art. 839, do RICMS/ES). 3. A empresa devedora não escriturou, tempestivamente, as notas fiscais que ensejariam o crédito reclamado (art. 140, do RICMS/ES) e, posteriormente, não adotou o procedimento adequado para a escrituração extemporânea (art. 142, do RICMS/ES), de modo que a autuação do fisco se mostra regular. 4. A lei tributária aplica-se a fato pretérito quando comine penalidade menos severa nos casos em que o ato não se encontra definitivamente julgado (art. 106, II, c, do CTN). 5. Recursos de apelação desprovidos. Embargos de declaração, opostos em razão da decisão que analisou pedido de efeito suspensivo ao apelo, prejudicados.

O
ponto central da questão é verificar se h
á
vício no
v
enerando

acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à cobrança de débito de ICMS, decorrente da diferença entre os valores declarados na DIEF original e na retificadora apresentada pela empresa embargante. Embora tenha havido posterior correção com reconhecimento de créditos legítimos, o procedimento de escrituração extemporânea adotado não observou os requisitos do art. 142, do RICMS/ES, razão pela qual foi desconsiderado pelo fisco, ensejando autuação fiscal e multa. A controvérsia jurídica, portanto, se concentra na validade da autuação diante do descumprimento das regras formais para a escrituração de créditos de ICMS.

No
v
enerando
acórdão embargado a matéria ficou decidida
no sentido de que, ainda que a empresa embargante tivesse direito ao crédito tributário, a inobservância dos requisitos formais para a escrituração extemporânea (arts. 140 e 142 do RICMS/ES) legitimou a autuação e impediu o aproveitamento do crédito. A decisão
colegiada
também afastou a alegada nulidade por cerceamento de defesa e confirmou a redução da multa com base no art. 106, II, "c", do CTN.

De fato, conforme se observa, o
v
enerando

acórdão enfrentou todos os elementos centrais da controvérsia. Explicitou que o direito ao crédito de ICMS, ainda que reconhecido como legítimo, está condicionado à observância dos requisitos formais fixados em norma regulamentar. Não se trata, pois, de negação do princípio da não cumulatividade ou de enriquecimento indevido por parte do Estado, mas de rejeição fundamentada à tese de que créditos fora do prazo, sem a devida comunicação fiscal, possam ser unilateralmente apropriados.

Outrossim
, a leitura integral do acórdão permite compreender, de maneira clara e coerente, os motivos da decisão, afastando qualquer alegação de obscuridade. Também não há contradição, pois a linha argumentativa é íntegra, fundamentada e juridicamente estruturada.

No mais, o
fato de o acórdão não ter feito menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados pelo embargante tampouco caracteriza omissão.

A propósito,
o prequestionamento pretendido pela embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente analisada. A súmula 211 do STJ, o art. 1.025 do CPC e a orientação consolidada do STJ corroboram essa interpretação.

Por fim, o
que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.